Tribunal: TJSP
Processo: 2236168-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. Diante da divergência instaurada sobre os cálculos apontados pela exequente no cumprimento de sentença, determinou-se a produção de prova pericial contábil, com imposição de suportabilidade das custas por ambas as partes. Impossibilidade. O custeio da prova pericial deve seguir a regra prevista no artigo 95, do

Ementa:
Agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL. Diante da divergência instaurada sobre os cálculos apontados pela exequente no cumprimento de sentença, determinou-se a produção de prova pericial contábil, com imposição de suportabilidade das custas por ambas as partes. Impossibilidade. O custeio da prova pericial deve seguir a regra prevista no artigo 95, do Código de Processo Civil, segundo o qual a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Na hipótese dos autos o custeio dever se dar apenas pela executada-agravada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236168-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LIFE
EMPRESARIAL
SAÚDE
LTDA.,
é
agravada
MARIANGELA
PEREIRA
NEPOMUCENO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236168-22.2019.8.26.0000 -Voto no 26451 – F R JABAQUARA
2
VOTO No: 26.451
AGRAVO No: 2236168-22.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL FORO REG. JABAQUARA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAROLINA BERTHOLAZZI
AGTE.: LIFE EMPRESARIAL SAÚDE
AGDA.: MARIANGELA PEREIRA NEPOMUCENO SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
Diante da divergência instaurada sobre os cálculos apontados
pela exequente no cumprimento de sentença, determinou-se a
produção de prova pericial contábil, com imposição de
suportabilidade
das
custas
por
ambas
as
partes.
Impossibilidade. O custeio da prova pericial deve seguir a
regra prevista no artigo 95, do Código de Processo Civil,
segundo o qual a remuneração do perito deve ser adiantada
pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes. Na hipótese dos autos o custeio dever se dar apenas
pela executada-agravada.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra decisão,
digitalizada às fls. 197 (autos originários), que, no cumprimento de sentença, fixou os
honorários periciais definitivos em R$ 4.000,00, para serem suportados em proporções
iguais pelas partes, assim como determinou o depósito em 10 dias.
A agravante sustenta, em síntese, não ter sido observado o disposto
no artigo 95 do Código de Processo Civil, uma vez que a perícia foi requerida pela
agravada, salientando não se tratar de inversão do ônus da prova, mas do custeio de sua
produção.
Pleiteia a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236168-22.2019.8.26.0000 -Voto no 26451 – F R JABAQUARA
3
Foi indeferida a liminar (fl. 214), com apresentação de
contrarrazões (fls. 219/223).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Life Empresarial Saúde Ltda. promove o cumprimento de sentença
contra Mariangela Pereira Nepomuceno objetivando receber a diferença paga ao médico
não conveniado, no valor de R$ 29.187,35 (28/05/2015 fls. 145 autos originários), com
os valores praticado por ela com médicos conveniados no procedimento cirúrgico
submetido pela executada.
Aduziu a exequente que o valor atualizado desembolsado foi de R$
44.878,26 (28/02/2018) e o valor a ser abatido seria R$ 7.769,90 (custo com a rede
credenciada se a cirurgia tivesse sido realizada no Hospital Vitória), com saldo a seu favor
de R$37.108,36 (fls. 01/04 autos originários).
Em impugnação ao cumprimento de sentença, a executada alegou
que o valor apontado não foi comprovado, sendo indicado de forma aleatória, vindo aos
autos com a inicial apenas o valor gasto com o médico não credenciado.
Alegou ainda que não houve explicação de como chegou a tal
cálculo.
A exequente manifestou-se sob a impugnação juntando documentos
(fls. 61/62;66/76; 111/123; 132/149 autos originais).
Sobreveio decisão que rejeitou a impugnação, contra qual se voltou
a executada, aduzindo, em síntese, a necessidade de comprovação dos valores exigidos.
O agravo de instrumento (no 2219020-32.2018.8.26.0000) foi
julgado, por votação unânime, provido, para o fim de determinar a realização de perícia
contábil.
Ato contínuo, sobreveio a decisão agravada que determinou a
realização de perícia, dividindo os honorários de sucumbência entre os litigantes, contra
qual se volta o presente recurso.
Nesta sede a controvérsia reside no ônus de custeio dos honorários
periciais devidos ao expert designado pelo d. magistrado para a apuração do “quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236168-22.2019.8.26.0000 -Voto no 26451 – F R JABAQUARA
4
debeatur”, haja vista a impugnação ofertada pela agravada.
Pois bem. Necessária a apreciação da questão atinente ao ônus do
custeio da prova à luz do disposto no artigo 95 da lei processual civil, “in verbis”:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver
indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.”
Observe-se, porém, que ônus da prova e ônus de custeá-la não se
confundem, visto que consistem em institutos distintos entre si, não tendo a inversão o
condão de obrigar a parte contrária a suportar o adiantamento dos honorários periciais.
Nesse sentido, confira-se:
“Responsabilidade civil Ônus da prova e ônus de custear a prova
Institutos que não se confundem, pois a inversão não tem o efeito de
obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo
consumidor - Prova pericial requerida por ambas as partes Rateio
determinado, conforme autoriza o artigo 95 do Código de Processo Civil
Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no
2017775-04.2017.8.26.0000, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, 7a Câmara
de Direito Privado, j. 03/05/2017, p. 03/05/2017, r. 03/05/2017) (g.n.).
No caso em apreço, não há qualquer razão para que exequente e
executada arquem, cada qual, com 50% dos honorários periciais arbitrados, na medida em
que foi a conduta adotada pela executada-agravada que deu ensejo à necessidade da
realização da prova pericial.
Como se tem decidido:
'Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Ônus da prova. Custeio.
Determinação de perícia para apuração do valor correspondente à
mensalidade do plano de saúde do agravado, com atribuição do custeio
à executada. Insurgência da operadora. Necessidade de perícia contábil
para demonstrar que os cálculos para apuração da mensalidade estão
corretos ou incorretos. Responsabilidade pelo custeio da prova que
compete à parte sucumbente na ação de conhecimento. Princípio da
causalidade. Decisão mantida. Recurso não provido”. (TJSP. Ag. Inst.
N. 2040714-07.2019.8.26.0000. São Paulo. 5a Câmara de Direito Privado
Rel. Fernanda Gomes Camacho j. 05.05.19).
Ao recurso, portanto, se acolhe para, mantida a realização da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236168-22.2019.8.26.0000 -Voto no 26451 – F R JABAQUARA
5
pericial contábil, determinar que custeio da prova fique sob a responsabilidade da
executada ora agravada.
Posto isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos acima.
COELHO MENDES
Relator